Tribunal: STF
Processo: ARE 1329194
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRIBUNAL DO JURI. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (v.g.: Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012; Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária RE 642.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.02.2012; Alegada afronta ao art. 5º, incs. XXXVI e XL, LIV e LV, da Constituição da República ARE 738.398 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.6.2013). Acresço:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado. (ARE 960363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016.)
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 991950 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016.)
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV e LV da Constituição Federal. Análise acerca da suposta ausência de quesito obrigatório. Questão que demanda a interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional configurada. Precedentes. Agravo não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação [exige a] interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008) (AI nº 855.774/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/12). Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 973655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017.)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVIII, XXXIX, LIV e LV; 93, inciso IX, da CF. 4. Negativa de autoria, fixação da pena acima do mínimo legal e de regime inicial fechado com base, unicamente, na hediondez. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. Deficiência de fundamentação. Súmula 284. 7. Para entender de forma diversa do que decidido pelas instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 8. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fundamentação da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional - AI 742.460/RJ RG. 9. Regime inicial mais gravoso ante a gravidade concreta do delito, nos termos do § 2º e § 3º, art. 33, c/c art. 59, do CP. Motivação idônea. Precedentes. 10. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 11. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Interpretação da legislação penal comum. 12. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 992478 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016.)
    Ressalto que, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, afirmada a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, verbis:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Outrossim, a análise efetuada pelo Tribunal a quo enfrentou o conjunto probatório para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 969273 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10-08-2016.)
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III O exame definitivo da admissibilidade do recurso extraordinário compete ao Supremo Tribunal Federal, independente da análise feita na origem. Assim, não há qualquer prejuízo ao agravante, pois o juízo de admissibilidade foi renovado nesta Corte que, como se sabe, não está vinculada à decisão proferida pelo juízo a quo. Precedentes. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 792743 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21-02-2011.)
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora